Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-29.2023.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002706-29.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), RODRIGO CORREIA FERREIRA - CPF: 022.645.331-61 (APELANTE), JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AGUETONI - CPF: 018.275.999-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERLI RENATO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 038.827.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 995.415.301-25 (VÍTIMA), DANIELA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 045.469.641-88 (VÍTIMA), FAMARCIA BIOFMAR (VÍTIMA), FARMACIA BIOFARMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ROUBO MAJORADO

[ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL ] - INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – OUTRAS PROVAS COMO O FLAGRANTE, AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, À MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME E CONDUZIDA PELO RECORRENTE, INCLUSIVE, ESTE, COM A ARMA DE FOGO SOBEJAMENTE

EMPREGADA NO DELITO QUE CONFEREM SUPORTE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – INACOLHIDA –

MÉRITO – 2) A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE -

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS –

ROUBO PRATICADO POR MAIS DE UM AGENTE – MANUTENÇÃO –

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA –

PROVAS QUE DEMONSTRAM A ESSENCIALIDADE DA CONDUTA DO RECORRENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO –

JUSTIÇA

GRATUITA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA– JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sobrevindo de outras provas como o flagrante, as imagens das câmeras de segurança, à motocicleta utilizada no crime e conduzida pelo recorrente, inclusive também, este, com a arma de fogo sobejamente

empregada no delito, não há o que se falar em nulidade de reconhecimento pessoal.

Restando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo,

imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Enunciado Orientativo no. 8 do tjmt: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal

A
palavra
das
vítimas
, corroborada por elementos de prova material e depoimentos de policiais, reveste-se de elevado valor probatório, conforme jurisprudência consolidada.

Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outro corréu, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

As provas atestam que o apelante concorreu de forma decisiva e essencial para o delito,

de modo que o seu envolvimento na empreitada criminosa se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefas e não à participação de menor importância.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por RODRIGO CORREIA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando-o à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo art. 157, §2o, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, por duas vezes. (Id. 227811222).

Inconformado, requer a reforma da sentença, pugnando: 1) em preliminar pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, por inobservância dos requisitos previstos no art. 226, do CPP; 2) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; 3) mantida a condenação, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes e a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §1o, do artigo 29 do Código Penal (participação de menor importância) e, 4) isenção do pagamento das custas processuais a apelante. (Id. 227811232)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando pelo improvimento do recurso (Id. 227811237).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 238164683).

Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado – Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal - Inconformismo da defesa – nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial – inocorrência – Apelante que sequer é reconhecido pela vítima, pois não viu o rosto do executor do crime, já que estava de capacete – vítima que apenas reconhece a camiseta como sendo a mesma usada pelo executor do roubo – reconhecimento que não é utilizado na condenação – ausência de prejuízo, e, portanto, de nulidade – absolvição por ausência de provas – impossibilidade –Apelante que, em que pese negar a participação no fato, confirma que conduziu o outro implicado até o local, apenas justificando que o fez por ter sido, “constrangido” pelo comparsa, com arma de fogo – provas produzidas nos autos que afastam a versão do Apelante – vítimas que relataram a participação ativa dos dois indivíduos na empreitada – imagens das câmeras de segurança que demonstram que o Apelante, após chegar ao estabelecimento comercial, nele adentrou e teve postura ativa na subtração de bens das vítimas –Apelante preso logo após o fato, na posse de arma de fogo e de parte da res furtivae – provas suficientes para a manutenção da condenação - Afastamento da qualificadora do concurso de agentes – improcedência – acervo probatório segura a indicar a atuação ativa de dois indivíduos no crime – reconhecimento da minorante relativa a participação de menor importância – impossibilidade – Apelante que adotou postura ativa durante toda a execução do crime, recolhendo parte dos bens subtraídos -manutenção da condenação - fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL, POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Em sede preliminar, requer a defesa o reconhecimento da nulidade dos elementos colhidos a partir do reconhecimento fotográfico do apelante, pois, supostamente, foi realizado ao arrepio das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A despeito dos esforços empreendidos pela defesa, verifica-se que os elementos de prova que indicam a autoria do apelante não são oriundos do reconhecimento fotográfico,

Destarte, conforme consta do Termo de Reconhecimento no. 2023.16.271656, a vítima Daniela Vieira dos Santos NÃO RECONHECEU o Apelante pela fotografia apresentada, aduzindo que “...
não viu o rosto do suspeito, vez que estava de capacete...”(sic.),
afirmando que reconheceu apenas que o suspeito estava usando a mesma camisa manga longa cinza (Id. 227810771).

É cediço que as formalidades do reconhecimento de pessoas devem ser observadas, no entanto, no presente caso não tem o condão de invalidar o reconhecimento, notadamente quando a autoria delitiva estiver demonstrada por outras provas.

Cito o depoimento da testemunha Josué Barbosa dos Santos:

“PROMOTOR: o senhor se recorda desses fatos aqui desse assalto? TESTEMUNHA: nós estávamos de serviço patrulhando ai ao passar em frente essa farmácia percebemos que a mulher saiu correndo lá e pedindo por socorro, ai informou que dois indivíduos havia adentrado a farmácia lá, apontado a arma e ameaçado eles, roubado o dinheiro do fechamento do caixa e objetos deles, e que seguiram sentido Barra do Bugres/MT, nós de imediato seguimos na direção que eles foram e chegando no Distrito de Assari nós conseguimos visualizá-los e fazer a detenção, ai um se evadiu e conseguimos fazer a detenção de apenas um deles e conduzimos para a delegacia, PROMOTOR: como que vocês conseguiram identificar eles assim? TESTEMUNHA: a vítima informou que as características da roupa que eles estavam, da motocicleta, a cor da roupa né, e quando visualizamos já identificamos, e quando fomos tentar abordá-los os mesmos tentou evadir-se e acabou caindo da motocicleta, ai na hora no local lá já encontramos a arma, o produto do roubo lá (...)” – (mídia digital)

No caso, constato, que além da prova oral e do auto de prisão em flagrante, o próprio apelante, apesar de alegar ter sido coagido pelo comparsa, confessou a autoria delitiva, não só em sede policial, como também em juízo.

Neste diapasão, o reconhecimento pessoal não foi utilizado para consubstanciar a participação do recorrente no cotejo do crime, visto que, a condenação
sobreveio de outras provas
como o flagrante, as imagens das câmeras de segurança, à motocicleta utilizada no crime e conduzida pelo recorrente, inclusive também, este, com a arma de fogo sobejamente

empregada no delito.

Assim, não há campo de incidência para o reconhecimento da nulidade.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta a ausência de provas suficientes para condenação, diante da negativa do réu e por não ter sido reconhecido por nenhuma das vítimas, de modo que a conduta do apelante seria atípica em relação ao crime de roubo, pois, consoante suas declarações, ele apenas teria conduzido o comparsa até o local dos fatos e ingressado no estabelecimento comercial por ter sido ameaçado com uma arma de fogo, não tendo praticado, portanto, qualquer ato executório do crime.

Narra à denúncia, em síntese: (ID. 227811155)

“(...) No dia 07 de junho de 2023, por volta das 21h30min, em estabelecimento comercial denominado “Farmácia Biofarma”, localizada na Avenida Mato Grosso, n° 560, Nova Olímpia/MT, o denunciado RODRIGO CORREIA FERREIRA acompanhado de segunda pessoa não identificada, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e m concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, atingindo o patrimônio de duas vítimas –
Daniela Vieira dos Santos, Antônio Fermino de Oliveira
e Farmácia Biofarma, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.188236. Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, as vítimas Daniela Vieira e Antônio Fermino, foram surpreendidas pelo denunciado RODRIGO CORREIA, acompanhado de segunda pessoa ainda não identificada, que ingressarem no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto. Ao que então, o suspeito que portava a arma de fogo foi até a vítima Antônio Fermino e aduziu que esta olhasse para baixo e fosse para o canto do estabelecimento, dizendo: “Fica de Boa”. Ato contínuo, o denunciado RODRIGO foi até a atendente da farmácia e disse: “Abre a Gaveta”, subtraindo todo o dinheiro que tinha no caixa, bem como subtraiu joias diversas da vítima Daniela Vieira. Ainda, os criminosos apoderaram-se do estabelecimento comercial 01 (um) celular redmi de cor azul no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, 03 (três) cabos USB no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais cada, aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil) reais em espécie, tal qual 01 (uma) pulseira trançada de cor dourada com pingente de coração, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil) reais, 01 (uma) corrente cor dourada com dois pingentes, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, 01 (um) par de brincos argola

fina de cor dourada, avaliado em 1.000,00 (mil) reais, pertencente à vítima Daniela Vieira dos Santos. (...)”

A denúncia foi recebida em 30/07/2023.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito no 166.3.2023.10754 (Id. 123286135), termos de depoimento (Id. 123286137, Id. 123286139, Id. 123286140), termos de declaração (Id. 123292541, Id. 123292543, Id. 123292545), termo de exibição e apreensão no 2023.16.271564 (Id. 123292548), termos de reconhecimento de objetos (Id. 123292550, Id. 123292551), relatório de investigação no 2023.13.57873 (Id. 123289659), relatório policial no 2023.7.68506, laudo pericial no 551.2.13.9185.2023.125824-A01 (Id. 137583387) e imagens da câmera de segurança (Id. 123292573, Id. 123292575).

A autoria ressoa das declarações colhidas durante a persecução preliminar e judicial dos fatos.

Transcrevo o Depoimento da testemunha policial

Josué Barbosa Dos Santos em sede extrajudicial: (Id. 123286137)

“(...)Que estavam realizando rondas pela Avenida Mato Grosso, quando a vitima Daniele foi em direção da viatura chorando e pedindo socorro, dizendo que havia acabado de ser roubada por dois indivíduos em uma motocicleta biz, sendo um de aparência meio gordo, trajando camisa de manga longa de cor cinza e outro magro, trajando camisa vermelha; QUE a vitima disse que estava na farmácia onde trabalha, quando os indivíduos chegaram aterrorizando e após apontar uma arma de fogo, anunciaram o roubo e mandaram entregar todos objetos, como celulares, joias, dinheiro e outros; QUE com a arma apontada na cabeça do Antônio, o fizeram ajoelhar e roubaram a chave do seu veículo e cartão bancário; QUE a GUPM seguiu o sentido informado pela vitima, qual os suspeitos haviam seguido, e chegando ao distrito de Assari, conseguiram visualizar os suspeitos com as características indicada pela vitima, sendo que os referidos ao perceber a viatura da PM tentaram se evadir; QUE o suspeito Rodrigo, que conduzia a motocicleta, foi sacar a arma de fogo e acabou perdendo o controle, caindo com a motocicleta, sendo imobilizado pela GUPM; QUE o outro suspeito evadiu-se e adentrou em um terreno baldio próximo; QUE foi acionado a GUPM de Barra do Bugres, que se prontificaram a dar apoio na busca pelo suspeito, que havia se evadido, mas até durante a confecção do boletim de ocorrência, o suspeito não havia sido localizado, sendo feito o cerco e varredura pelo caminho por ele percorrido; QUE foi localizado nos bolsos do short do suspeito Rodrigo, material do roubo, sendo um celular (xiomi redmi cor escura), cabos usb, uma pulseira dourada com pingente, um par de brincos dourado e o valor de R$2.493 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais) em espécie, um vale no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e duas notas de compras, produtos estes que foram reconhecidos pela vitima; QUE ainda estava em poder do suspeito, uma motocicleta (placa NJD6C24), um revolver calibre 38 (no 1432910) com seis munições intactas, um celular preto, uma toca bala clava (touca ninja), itens utilizados para efetuar o roubo;(...)”

Em juízo, a testemunha Josué Barbosa dos Santos policial militar que efetuou a prisão em flagrante, declarou que, após serem informados pelas vítimas sobre o roubo e as características dos suspeitos, lograram localizá-los no distrito de Assari/MT. Nesse momento, o apelante, que conduzia a motocicleta utilizada no crime, tentou sacar uma arma de fogo ao avistar a viatura policial, vindo a cair e sendo prontamente imobilizado. Com ele, foram apreendidos parte dos objetos e valores subtraídos, além de uma arma de fogo e outros objetos utilizados no crime.

Com efeito, os relatos apresentados pelo Policial trouxe informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

Por seu turno, a Col. Corte Superior [STJ] possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal

Em sede policial a vitima Daniela Vieira dos Santos declarou:

(Id. 123292541).

“(...)QUE perguntado a respeito dos fatos, relata que trabalha na farmácia Biofarma Popular (localizada na avenida Mato Grosso 560, Nova Olimpia) das 18hs até as 22hs; QUE afirma que na data de ontem (06/07/23), estava trabalhando, quando chegou um cliente na farmácia e a declarante foi atendê-lo, por volta das 21h14min; QUE enquanto estava atendendo esse cliente (Antônio), uma moto (biz -preta) parou em frente a porta da farmácia, e o garupa (estava usando camisa manga comprida bege, e uma camisa vermelha por cima da bege, calça jeans, tênis, não enxergou a cor do tênis, porque fica atrás do balcão) desceu da moto e entrou na farmácia, com capacete na cabeça(não se recorda a cor); QUE logo que o garupa entrou, ele deu "boa noite" e foi em direção ao Antônio, que estava próximo ao balcão, e tocou no ombro dele (que a declarante pensou que Antônio conhecia o homem da garupa, pois o suspeito tocou no ombro dele e deu boa noite); QUE o homem da garupa disse de forma baixa "é um assalto"; QUE ANTONIO ficou parado, e o homem da garupa ficou próximo a ele e a declarante ergueu as mãos, momento em que o homem (camisa cinza, bermuda jeans e chinelo, usando capacete) que estava conduzindo a motocicleta entrou na farmácia e foi em direção da vitima (que estava no balcão, lado de dentro, perto do caixa) e pediu dinheiro do caixa; QUE a declarante então pegou um malote que fica separado, e colocou em cima do balcão (tinha mais ou menos dois mil reais dentro do envelope) momento em que o suspeito pegou apenas o dinheiro; QUE o suspeito (camisa cinza) disse: "abre a gaveta"; QUE a declarante então abriu a gaveta e tirou o suporte (que fica o dinheiro) e colocou em cima do balcão, e o suspeito pegou o dinheiro que estava dentro da gaveta (R$ 500,00 - fica na gaveta para troco); QUE o suspeito de camisa longe cinza, olhou e pediu a pulseira (trançada de cor dourada com pingente de coração - vale mais ou menos R$ 3.000,00) do braço da vitima e a corrente que ela estava usando ( cor dourada com dois pingentes de corações pequenos no valor de R$ 1.500,00 - não recuperado a corrente); QUE a declarante então puxou a corrente do seu pescoço e entregou para o suspeito de camisa cinza; QUE o suspeito de camisa cinza, pediu para a vitima, o celular; QUE como a declarante estava no canto, próximo a parede, o celular dela estava no bolso da calça e o suspeito não viu, dizendo para o suspeito que só tinha o celular da farmácia (que já estava em cima do balcão - redmi cor azul escuro); QUE o suspeito de camisa cinza pegou o aparelho celular; QUE a declarante se aproximou do balcão (estava ainda do lado de dentro), e o suspeito perguntou sobre objeto que estava em cima do balcão, e a declarante respondeu que era carregador (na verdade era cabo usb para carregar celular), e o suspeito pegou três (no valor de R$ 25,00 vinte e cinco reais cada); QUE nisso, o outro suspeito (garupa camisa vermelha), entrou no lado de dentro do balcão, momento em que a declarante viu que o suspeito estava com a arma na lateral do corpo dele, pedindo para a declarante abaixar as mãos; QUE o suspeito de camisa vermelha, abriu uma gaveta (que estava com clipes, papeis), e após isso mexeu na bolsa dela para ver o que tinha, vendo que só tinha documentos dela, cartão de banco (sem aproximação) e chave da farmácia; QUE o suspeito (camisa vermelha) pegou apenas a chave da farmácia, da bolsa da vitima, e quando estava saindo de dentro do balcão, o suspeito disse: "os brincos"; QUE a declarante tirou os brincos (argola fina, dourada, valia mais ou menos R$ 1.000,00) e entregou para o suspeito; QUE a declarante perguntou se o suspeito (camisa vermelha) queria o relógio, ele disse que não; QUE a declarante estava com a mão no dedo para tirar a aliança, e quando o suspeito (camisa vermelha), estava saindo da farmácia, ele disse: "aliança não, é sagrada"; QUE os suspeitos montaram na moto, e o suspeito da garupa disse: "vou jogar a chave do carro e não liga para a polícia agora"; QUE a declarante e Antônio saíram para fora da farmácia, e ela ligou para o gerente (Henrique) informando os fatos; (...) QUE afirma que nenhum dos suspeitos estava usando touca preta, que eles estavam de capacete, e que sabe que eles estavam de capacete e sem touca por baixo, porque olhou para a porta quando eles estavam entrando; QUE perguntado se reconheceria a arma, a declarante disse que só viu que o suspeito estava com arma, no momento em que ele entrou no balcão para mexer na gaveta e a arma estava na lateral do corpo dele, vendo apenas que a ponta da arma era preta; QUE não sabe dizer se a arma apreendida é a arma utilizada pelo suspeito, pois não entende de arma; QUE reconhece a pulseira, o pingente de coração e dois pares de coração como sendo seus, que os brincos não foram encontrados; QUE o celular redmi azul, reconhece como sendo da farmácia; QUE reconhece a nota (embale bem) e o vale no valor de R$ 140,00 como sendo da farmacia, pois estava no malote”

Em sede judicial a sobredita vítima Daniela Vieira dos Santos, disse:

(Mídia Digital, Id.

137375177)

“PROMOTOR: o que aconteceu lá no dia 07 de junho de 2023 por volta das 21:30 na farmácia Biofarma? VÍTIMA: eu estava de plantão até as 22:00 e por volta das 21:16 chegou um cliente e eu fui atender ele normal, ai chegou esses dois rapazes, pararam a moto e foram entrando na farmácia, ai eu até pedi para retirar o capacete, em seguida ele falou boa noite e iniciou o assalto, um ficou na moto e em seguida já entrou, ai anunciou o assalto, eu já levantei a mão, entreguei o malote do dinheiro que continha o dinheiro que eu tinha feito a retirada, tirei o do caixa e entreguei para ele também, ai ele me pediu a corrente, arrebentei a corrente e entreguei, em seguida o outro estava com o seu Antonio que era o cliente, eu continuei por dentro do balcão, ai ele me pediu a pulseira, os meus brincos e eu entreguei tudo, ai o outro amigo dele ficou com o seu Antônio, em nenhum momento eu fiquei olhando, só entreguei o celular da farmácia, ai eles levaram um carregador, foi foi coisa de 3 minutos assim, bem rápido, PROMOTOR: então da farmácia foi levado só o dinheiro? VÍTIMA: foi levado o dinheiro, celular, acho que cinco ou seis carregadores e a chave da farmácia, que eu me recordo foi isso, PROMOTOR: e da senhora? VÍTIMA: meu foi um par de brincos, a corrente com dois pingentes e a pulseira com um pingente também, PROMOTOR: foi recuperado algum bem? VÍTIMA: só a pulseira, PROMOTOR: foi recuperado logo em seguida isso? VÍTIMA: isso, eles saíram e a PM já ia passando, ai já avisamos eles né ,que a gente estava lá fora né assustados, eu e o seu Antônio, ai avisamos e eles já foram em seguida atrás, ai passou umas duas horas e eles retornaram na farmácia, que já estava até com o gerente né o pessoal lá, ai a gente desceu para o batalhão aqui, ai o dinheiro foi recuperado, celular, acho que o carregador e a minha pulseira, PROMOTOR: eles estavam em dois né como a senhora falou já, eles chegaram de tirar o capacete ou não? VÍTIMA: não, em nenhum momento, PROMOTOR: e que tipo de informações vocês passaram para a policia que a policia conseguiu prender eles tão rápido assim? VÍTIMA: tipo assim, que eles tinham acabado de assaltar ali a farmácia, que tinham descido para a avenida, só isso, PROMOTOR: você não falou roupa, se era branco ou negro? VÍTIMA: eu só me recordo que ele estava com uma camisa vermelha e que era uma bis, ai eu falei para o sargento que tinha acabado de roubar, era uma bis, estava com uma camisa vermelha de manga comprida e que tinha descido, sinalizei com a mão, PROMOTOR: isso foi muito rápido, do termino do assalto até a policia passar? VÍTIMA: foi coisa de 10 minutos ou possivelmente menos que isso, como ali é uma avenida a PM passa direto, tem posto de combustível e eles sempre estão passando ali, não foi nem acionado, foi por um acaso que eles estavam passando, PROMOTOR: vocês estavam ainda em choque se recuperando e a policia passou? VÍTIMA: isso, como a gente estava sem telefone a minha ação foi ir para fora né, ai nisso eles iam passando, ai eu comuniquei, acabaram de roubar a gente, PROMOTOR: ai depois a senhora foi lá na delegacia ver a pessoa que foi presa? VÍTIMA: me ligaram, eu fui e vi pelo computador né, no outro dia isso, PROMOTOR: e era a pessoa que estava no roubo? VÍTIMA: eu não posso constatar porque eu não vi a face da pessoa, eu vi roupa que a pessoa estava usando, porque eles estavam a todo momento de capacete, eu não posso falar assim é esse, mas a roupa era idêntica, PROMOTOR: e ele estava com os objetos roubados da senhora né, alguns? VÍTIMA: até então eu não vi ele lá dentro, o policial trouxe até mim os pertences, a pulseira eu reconheci sendo minha, o valor da farmácia, o celular da farmácia e uns carregadores, (...)”

No mesmo sentido, a vítima Antônio Fermino de Oliveira, em solo policial:

(Id. 123292543).

“QUE perguntado a respeito dos fatos, relata que na data de ontem (06/07/23), estava na farmácia Biofarma, de noite, para comprar um remédio para azia, pois havia acabado de sair da casa do seu irmão, e não estava se sentido bem; QUE quando chegou na farmácia, não havia ninguém, além da atendente; QUE enquanto a atendente estava atedendo-o, este viu que uma pessoa (magro, capacete, camiseta vermelha) entrou de capacete e foi em direção ao declarante, e o encostou nele, dizendo que era um assalto, momento em que entrou o segundo suspeito (gordinho, não se recordando as vestes) entrou na farmácia; QUE o suspeito de camisa vermelha, o mandou olhar para baixo e o levou para o canto da farmácia, mandando o ajoelhar e ficou com o declarante lá; QUE o suspeito apontou a arma para o declarante; QUE o declarante ficou quieto, e o suspeito pediu para ele ficar de boa; QUE o suspeito gordinho, foi em direção da atendente, e ouviu a atendente chorar e o suspeito pedindo dinheiro para ela, pedindo para ela tirar as joias e entregar celular para ele; QUE o suspeito de camiseta vermelha também pediu celular para o declarante, no entanto, ele estava sem; QUE afirma que não viu os suspeitos de touca preta, apenas viu eles de capacete (não se recordando a cor); QUE afirma que só viu o cano da arma, não vendo ela toda, não sabendo dizer se é de verdade ou brinquedo; QUE perguntado se reconhece a arma apreendida como sendo utilizada pelo suspeito, o declarante disse que a cor é igual, no podendo dar certeza se era a mesma arma, pois só viu o cano cumprido; QUE perguntado para o declarante se o suspeito roubou algo dele, ele disse que o suspeito (camiseta vermelha) pegou a chave do carro dele; QUE quando o suspeito (camiseta vermelha) estava saindo da farmacia, disse para o declarante que iria jogar a chave no chão (que o declarante encontrou a chave do seu carro);.(...)

Em juízo a vítima Antônio Fermino de Oliveira, externou: (Mídia digital, Id. 137375177).

“PROMOTOR: o senhor se recorda desse assalto que aconteceu lá no dia 07 de junho de 2023 por volta das 21:30 na farmácia Biofarma? VÍTIMA: sim, eu cheguei lá na farmácia e no momento que eu cheguei lá só estava a atendente né, cheguei para comprar um remédio para o estômago, ai ela foi pegar o remédio para me vender e chegou dois cidadãos, um ficou para o lado de fora e o outro entrou né, até ai eu pensei que era uma pessoa normal que ia comprar alguma coisa né, mas ai caminhou para o meu lado e encostou do meu lado e disse é um assalto, ai até o momento eu fiquei meio assim porque a gente é muito colega que brinca com esses tipo de coisas né, ai a farmacêutica disse não, é serio mesmo, ai que eu olhei o trem estava na minha costela já, ai eu pensei comigo, agora o negocio é serio, ai ele falou pra mim não olhar para canto nenhum, olhar só para baixo, ai começou né, a moça começou a chorar, ai aquele piseiro todo, ele mandou eu olhar para baixo e depois me levou para o fundo do balcão e me mandou ficar de joelhos, ai eu não vi mais nada não, fiquei olhando para o chão né, ai ele pegou a chave do meu carro, meu cartão, mas o cartão ele deixou em cima do balcão, a chave do carro ele falou que ia jogar lá para baixo da rua e que eu fosse caçar depois, PROMOTOR: levaram alguma coisa sua? VÍTIMA: não, meu não levou nada, o cartão que ele pegou do meu bolso ele largou em cima do balcão né, a chave do meu carro ele falou que eia jogar lá pra baixo da rua, ai quando ele saiu fomos caçar a chave e achamos, PROMOTOR: eles estavam em dois né, durante todo o assalto um ficou só na moto ou entrou lá dentro também? VÍTIMA: durante o assalto um ficou mais eu, o outro desceu da moto depois que me rendeu e foi fazer o limpa, ai depois os dois saíram e foram embora, ai para a nossa sorte a um pouquinho depois a policia estava passando, ai a policia saiu na captura deles e conseguiu né, PROMOTOR: o que vocês falaram para a policia que a policia conseguiu prender eles tão rápido assim? VÍTIMA: nós falamos que eles assaltaram nós, ai a policia perguntou do que eles estavam né, ai a farmacêutica disse que eles estavam em uma bis, ai eles saíram na captura deles e conseguiram pegar né, PROMOTOR: você foi lá na delegacia dar depoimento? VÍTIMA: sim, no outro dia de manhã eu fui lá dar depoimento, PROMOTOR: ai o indivíduo estava preso? VÍTIMA: eu não sei, mas a moça que fez o meu depoimento lá me mostrou a arma, PROMOTOR: e você reconheceu a arma? VÍTIMA: reconheci a arma, era aquela, bitelo de um revolver, PROMOTOR: no assalto eles estavam de cara limpa ou estava usando alguma coisa? VÍTIMA: estava de capacete, o que estava mais eu tava de capacete, PROMOTOR: lá na delegacia mostraram as fotos de algumas pessoas para você identificar se era o assaltante ou não? VÍTIMA: mostraram a foto do cidadão do vídeo né, exatamente, do vídeo que foi feito né, PROMOTOR: eram eles? VÍTIMA: era ele, o que ficou mais eu né, que rendeu eu e que botou eu lá para trás do balcão, que ficou comigo até o outro fazer o piseiro lá, (...).”

Com efeito, a jurisprudência dispõe que em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente, se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

No mesmo sentido a jurisprudência do STF:

“Nos
crimes patrimoniais
, a
palavra da vítima
assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado.”
(ARE 1341884
,
Relator
Min., LUIZ FUX,
Julgamento:
20/09/2021,
Publicação:
21/09/2021)

A propósito, transcrevo o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“A
palavra
da
vítima
, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.”

(N.U 0005672-89.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“A
palavra
das
vítimas
tem especial valor probatório em delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJMT.”

(N.U 0005151-25.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“Há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a
palavra
da
vítima
que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.”

(N.U 1001996-82.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Em juízo, o acusado Rodrigo Correia Ferreira, disse:

(Relatório de Mídia Digital)

“Interrogatório Judicial do acusado Rodrigo Correia Ferreira: “JUIZ: O senhor confessa esse fato? Isso aqui realmente aconteceu ou não Rodrigo? RÉU: Eu vou esclarecer para o senhor, eu estava no posto na chegada de Nova Olímpia, estava bebendo quando chegou esse rapaz que eu conhecia de vista não era aquele amigo, conhecia de vista que já foi preso na mesma comarca de Barra do Bugres, ele pediu pra mim levar ele na farmácia pra esta comprando um remédio, e estava com uma sacola na mão e eu não sabia o que era, falei pra ele que tinha como sim, fui em um farmácia e estava fechada porque não conheço bem Nova Olímpia, tinha feito uma diária lá perto do progresso, passei em Nova Olímpia e não tinha nem tomado a garrafa de cerveja ainda quando ele veio e me falou isso aí, levei em uma farmácia e estava fechada e ele falou pega sentido essa rua aqui que eu acho que tem outra ali, aí quando eu fui chegando na farmácia ele pegou e falou que nós vai roubar aquela farmácia, com o revolver na minhas costas, e disse você vai entrara comigo, eu disse não para com esse negocio aí agora eu saí da cadeia quero viver minha vida, que muitas vezes eu preso lá dentro perdi muita parte da minha vida, a infância dos meus filhos mesmo eu perdi, aí ele falou eu não quero saber cara se você não for eu atiro em você e pronto, aí eu falei então tá bom vamos lá, eu peguei e entrei na frente aí ele pegou e sacou a arma falou boa noite pra mulher e foi na direção do homem, eu ainda pensei em correr mas fiquei com medo dele pegar e atirar em mim pelas costas, aí ele falou tudo pediu dinheiro pra mulher, ele que rendeu o homem, eu só apenas peguei mesmo. JUIZ: Como o senhor conhecia ele? RÉU: conhecia dentro da cadeia, conviveu na mesma cela que eu. JUIZ: O senhor estava de moto ou ele? RÉU: Eu estava de moto com a moto da minha esposa. JUIZ: O que o senhor estava fazendo? RÉU: Eu tinha ido ali no Progresso fazer uma diária pra ajudar um rapaz a mexer com um negocio de cerca, eu acabei e estava vindo embora, parei no posto ali na chegada de Nova Olímpia pra tomar uma cerveja e abastecer a moto, aí quando tomei um copo aí ele chegou. JUIZ: Ele pediu uma carona? RÉU: Não, ele pediu pra mim levar ele em uma farmácia pra comprar um remédio. JUIZ: Aí no meio do caminho ele teria falado para o senhor que iria assaltar? Como é essa história? RÉU: Quando estava chegando na outra farmácia, que eu levei ele em uma próximo ao Big Master e estava fechada, aí ele falou vai naquela atravessando a rua lá sentido uma praça que lá tem uma farmácia, aí de longe ele avistou e falou assim nos vai entrar naquela farmácia e você vai junto se você não for vai tomar um tiro, eu disse não para com esse negocio aí a quero viver minha vida falei um monte pra ele e ele disse que não queria saber de sua vida você vai pronto e acabou. JUIZ: Você conheceu esse cara na cadeia mesmo? RÉU: É esse mesmo cara, que o Tarcísio Ferreira. JUIZ: Ele e então que foi junto com o senhor nesse estabelecimento? RÉU: Foi ele mesmo, ele que estava com a arma com o 38. JUIZ: O senhor estava com uma arma também? RÉU: Não senhor, eu estava de roupa de serviço. JUIZ: Qual que era sua roupa de serviço? RÉU: Era uma camisa cinza uma bermuda e dentro do baú da moto estava a botina. JUIZ: Aconteceu isso que você se aproximou desse senhor Antônio? RÉU: Não senhor, eu não aproximei do Antônio. JUIZ: Você entrou lá e fez o que então? RÉU: Eu entrei pela frente, ele entrou por trás de mim, aí ele pegou e falou boa noite pra mulher isso é um assalto vai passando tudo, aí quando ele falou isso aí o senhor Antônio ajoelhou e ficou próximo de mim questão de dois metros, aí ele falou pra passar o dinheiro pra ele, daí a mulher pegou o dinheiro e foi colocando em cima da mesa aí ele disse pega logo, aí eu fui e peguei o dinheiro, aí ele falou agora nos vai embora. JUIZ: Como era sua camiseta? Réu: Minha camiseta era cinza. JUIZ: Tinha alguma coisa escrita nela? RÉU: Eu não me recordo o nome, era o nome da empresa que eu trabalhei. JUIZ: E depois que vocês saíram de lá como foi? RÉU: Aí ele pegou e falou assim toca sentido pra Barra, aí eu falei rapaz larga mão porque você não pula nesse mato aqui e deixa eu tocar meu caminho, aí ele falou vai sentido Barra só falava isso com o revolver nas minhas costas, aí quando chegou no Assari a viatura já estava na minhas costas e deu sinal pra nos parar eu peguei e falei assim eu vou parar, aí no que eu parei a viatura chegou e bateu em nos, que até machucou a minha clavícula, e eu não corri, o rapaz jogou a sacola com as joias, o dinheiro e o revolve, e correu, eu parei no mesmo lugar e não corri, não reagi a prisão. JUIZ: Você tinha vinculo com o PCC nessa época? RÉU: Não senhor, o Comando Vermelho que me deu um salve e quer pegar eu. JUIZ: Você estava decretado pelo comando, é isso? RÉU: É, por isso. JUIZ: O senhor estava solto há quanto tempo? “RÉU: Acho que um ano ou mais, estava trabalhando em Sapezal”

Da análise, portanto, verifica-se que a versão apresentada pelo denunciado não se harmoniza com as provas trazidas aos autos.

Destarte, acerca de que a conduta seria atípica em relação ao crime de roubo, pois, consoante suas declarações, ele apenas teria conduzido o comparsa até o local dos fatos e ingressado no estabelecimento comercial por ter sido ameaçado com uma arma de fogo, não tendo praticado, portanto, qualquer ato executório do crime, tenho que tal alegação não merece prosperar.

Conforme demonstrado pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente os depoimentos das vítimas, da testemunha policial e as imagens das câmeras de segurança, o apelante adotou postura ativa durante toda a execução do crime, tendo inclusive subtraído pessoalmente parte dos bens das vítimas.

Nesta linha intelectiva, durante a fase policial e judicial que estava cumprindo seu expediente no plantão na farmácia quando fora abordada por duas pessoas, ambas utilizando capacetes automobilísticos, sendo que uma delas estava armada. Acrescentou ainda que o réu subtraiu valores em espécie que estavam na gaveta destinada ao troco, o celular pertencente à farmácia, três cabos USB e outros pertences pessoais da declarante.

Além disso, o próprio apelante, em que pese negar a participação no fato, confirmou em seu interrogatório judicial (Id. 137375177) que conduziu o comparsa até o local dos fatos, ingressando na farmácia juntamente com ele, apenas justificando que o fez por ter sido coagido mediante ameaça com uma arma de fogo.

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento (Id. 123292573 e Id. 123292575) corroboram os relatos das vítimas, evidenciando que o apelante ingressou no local, adotando postura ativa e recolhendo os bens subtraídos.

Nesse contexto, resta evidente que o apelante, juntamente com o comparsa, foi coautor do delito, encaixando-se perfeitamente sua conduta no tipo penal do roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Nesse contexto, não há dúvidas de que a autoria delitiva restou devidamente comprovada, afastando-se as alegações defensivas em sentido contrário.

Infere-se, que a negativa do réu se afigura isolada nos autos quando confrontadas ao arcabouço apresentado.

Assim, transcrevo o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da
vítima
e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais
ouvidos
em
juízo
, revela seguramente a prática do crime de
roubo
majorado.(N.U 0002595-55.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENALIRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito. (...), (N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Pugna a defesa, alternativamente, pela fixação da pena no patamar mínimo legal.

Transcrevo a sentença na fase a que alude, em síntese:

“
Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia

para
CONDENAR
o acusado
RODRIGO CORREIA FERREIRA

já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA DA PENA.

36
. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento, passo a calcular a pena in concreto dos réus individualmente.

37.
A pena
in abstrato
para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

38.
À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência
.
Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui os seguintes extratos criminais: [(
Processo no 0000297-88.2009.8.11.0008 - Violência Doméstica), (Processo no 0001756-18.2015.8.11.0008 – Roubo Majorado), (Processo no 0005097-81.2017.8.11.0008 - Roubo Majorado),

Execução da Pena n° 0005897-46.2016.8.11.0008
]; havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado,
fixas a pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa

à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

39.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas,
remanescendo a pena intermédia em

06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

40.
Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de diminuição de pena. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II, e §2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência da majorante previstas no § 2o do referido artigo, (concurso de pessoas) circunstância que agravara o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para essa majorante
.

Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que as vítimas confirmaram, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelo acusado. Diante disso, aumento a pena em 2/3, tornando-a
definitiva em 13 (treze anos) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

41.
Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.

42.
Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade
in concreto
acima fixadas, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (
sursis
– artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).

PENA TOTAL DEFINITIVA

43.
Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
a presente denúncia para
CONDENAR o acusado
RODRIGO CORREIA FERREIRA
, a pena definitiva de
13 (treze anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa

no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do artigo 2° da Lei 12.850/2013, e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial
FECHADO
, sem substituição por pena restritiva de direitos e/ou
sursis
.”

Analisando a dosimetria realizada na r. sentença (Id. 227811222), verifica-se que as circunstâncias judiciais foram devidamente sopesadas, fixando-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valor este superior ao mínimo legal de 04 (quatro) anos, ante as circunstâncias parcialmente desfavoráveis ao apelante, tais como sua conduta social e personalidade desabonadas, conforme se extrai de seus antecedentes criminais dos

seguintes extratos criminais: [(Processo no 0000297-88.2009.8.11.0008 - Violência Doméstica), (Processo no 0001756- 18.2015.8.11.0008 – Roubo Majorado), (Processo no 0005097-81.2017.8.11.0008 - Roubo Majorado), Execução da Pena n° 0005897-46.2016.8.11.0008].

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada na fixação da pena-base, motivo pelo qual esta tese defensiva também não comporta acolhida.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – DA APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [§1o, DO ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL]

Avançando no tema, no que tange à causa de aumento referente ao concurso de agentes, igualmente restou demonstrada a participação de mais de uma pessoa na empreitada criminosa, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, bem como das imagens das câmeras de segurança.

A conduta de ambos os agentes foram descritas de forma coesa pelas vítimas. Segundo Daniela Vieira dos Santos:

“(...) VÍTIMA: eu estava de plantão até as 22:00 e por volta das 21:16 chegou um cliente e eu fui atender ele normal, ai chegou esses dois rapazes, pararam a moto e foram entrando na farmácia, ai eu até pedi para retirar o capacete, em seguida ele falou boa noite e iniciou o assalto, um ficou na moto e em seguida já entrou, ai anunciou o assalto, eu já levantei a mão, entreguei o malote do dinheiro que continha o dinheiro que eu tinha feito a retirada, tirei o do caixa e entreguei para ele também, ai ele me pediu a corrente, arrebentei a corrente e entreguei, em seguida o outro estava com o seu Antônio que era o cliente (...)”(mídia digital)

Ademais, no momento da prisão em flagrante, estavam os dois indivíduos. O apelante foi preso e o segundo conseguiu fugir, conforme declara o policial Josué Barbosa dos Santos:

“PROMOTOR: como que vocês conseguiram identificar eles assim? TESTEMUNHA: a vítima informou que as características da roupa que eles estavam, da motocicleta, a cor da roupa né, e quando visualizamos já identificamos, e quando fomos tentar abordá-los os mesmos tentou evadir-se e acabou caindo da motocicleta, ai na hora no local lá já encontramos a arma, o produto do roubo lá (...)” – (mídia digital)

Resta evidenciada, portanto, a majorante pelo

concurso de agentes, pois é assente na jurisprudência do Pretório Excelso a dispensabilidade da captura dos demais agentes delitivos, à incidência da majorante atinente ao concurso de pessoas quando a multiplicidade de agentes delitivos resultarem firmes das provas testemunhais como no presente caso

Assim, improcede o pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes, posto que as vítimas confirmaram essa circunstância em ambas as fases processuais. Ou seja, a condenação pelo crime de roubo em sua forma majorada resta justificada nos autos a partir da prova testemunhal, nos termos da jurisprudência deste E. TJMT,
in verbis
:

“[...]
Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.”
(Ap no 421/2015 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - 24.6.2015)(Negritou-se)

“[...]
Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II do CP.
[...]” [TJMT – Apelação Criminal no 0002357-68.2019.8.11.0045 – Classe CNJ-417 – Comarca de Lucas do Rio Verde – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 24.06.2020](Negritou-se)

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E MAJORANTES NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO APELANTE/APELADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DA RES FURTIVA - AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT - CONCURSO DE PESSOAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - ROUBO PRATICADO POR MAIS DE UMA AGENTES - PROCESSO DESMEMBRADO - CONDENAÇÃO DO CODENUNCIADO - ENVOLVIMENTO NO ROUBO - FUNÇÃO DE “BATEDOR” – ARESTO DO TJMT- RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - 2H (DUAS HORAS) - MAJORANTE CARACTERIZADA - PREMISSAS DO STJ - UTILIZAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - CRIME ÚNICO CONFIGURADO - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTOS DO STJ E TJMG - RECURSOS DESPROVIDOS. (...)“Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.” (TJMT, Ap no 421/2015) (...) não se revel desarrazoado ao considerar que o roubo foi cometido em concurso de pessoas, inclusive com agentes não identificados. “1. Ainda que atingidos patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 2. No caso, embora o caminhão subtraído pertencesse à empresa transportadora, foi o motorista, que se encontrava na posse do veículo, quem sofreu as ameaças e teve a liberdade cerceada. 3. Conquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o da empresa transportadora - proprietária do caminhão -, e o do caminhoneiro - dono dos oitenta e oito reais subtraídos -, a vítima do roubo foi uma só, isto é, o motorista, que sobre os bens exercia a posse direta.” ( HC 204.316/RS) “Se os agentes visavam roubar um caminhão e o fizeram, subtraindo do motorista mantido refém, ademais, dinheiro que este portava, não se pode considerar a ocorrência de dois crimes, em concurso formal, se não comprovado que aqueles sabiam estar subtraindo bens de vítimas distintas (o dinheiro do motorista e o caminhão de pessoa jurídica empregadora deste). Na ausência de prova de tal conhecimento, deve-se considerar perpetrado um só crime de roubo.” (TJMG - AP NU 1.0114.09.105883-3/001) (TJ-MT 00075041820198110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

Não há o que se falar, pois, no afastamento do aumento de pena relativo ao concurso de agentes.

Avançando no tema, pede o recorrente o reconhecimento da participação de menor importância com a consequente diminuição de pena no patamar máximo, porque sua participação foi, sob sua ótica, irrelevante. Contudo, não merece acolhimento a tese defensiva.

Cediço, que no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas ‘
na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29, ‘
caput’
,
in fine
, do Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ [art. 29, §1o]
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja
colaboração foi mínima
e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete, "
participação de menor importância é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime
". (Código Penal interpretado, 6a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 302.).

Assim, no que tange à participação de menor importância pretextada, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável ao apelante

diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o mesmo participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do delito patrimonial se amoldando à
figura da coautoria mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

A propósito:

"Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013)

Transcrevo ainda, o entendimento jurisprudencial:

“[...]Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o Código Penal adotou, como regra, a teoria monista ou unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só delito. No caso, não sendo as hipóteses de
participação
de
menor

importância
ou cooperação dolosamente distinta, todos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de violação à teoria monista” (TJ/DF, Acórdão 1118401, 20170020206770RVC).(N.U 1015898-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

“[...] As provas dos autos atestam que o insurgente concorreu de forma decisiva e essencial para os delitos, seja praticando atos executórios propriamente ditos do
roubo
e do furto consumados, seja idealizando, dando apoio e fornecendo a arma de fogo usada na tentativa de
roubo
, de modo que o seu envolvimento na empreitada criminosa se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefas e não à
participação
de
menor

importância
. (N.U 1000347-65.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E OUTRAS EVIDÊNCIAS CIRCUNSTANCIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PILOTO DE FUGA – SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL – REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – 3. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ART. 72 DO CP – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva. 3. (...) 4. Apelo desprovido. (N.U 0002493-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS A APELANTE.

No que tange isenção do pagamento das custas processuais, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por fim, insurge-se a defesa contra a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pugnando pela aplicação do regime aberto.

Todavia, considerando a pena definitiva aplicada ao apelante, qual seja, 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tenho que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, conforme determinado na r. sentença, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade de reconhecimento pessoal e, no mérito,

DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Correia Ferreira
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025